Tribunal: TJBA
Processo: 8002798-17.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002798-17.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS, TIAGO BRITO DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. DUPLICIDADE DE COBRANÇA ENTRE CDAs.
BIS IN IDEM
. IDENTIDADE DE FATO GERADOR, SUJEITO PASSIVO, BASE LEGAL E PENALIDADE. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PAFS DISTINTOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por CGS Indústria e Comércio Ltda., reconhecendo a duplicidade de cobrança tributária entre as CDAs n.º 4260180024/A e n.º 4515180024/A, ambas relativas a fatos geradores de ICMS do exercício de 2023, com extinção da execução fiscal e condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da ocorrência de
bis in idem
em execução fiscal com base em CDA que reproduz elementos já exigidos em outro feito executivo em trâmite perante o mesmo juízo, e a possibilidade de reconhecimento da nulidade do título executivo por meio de exceção de pré-executividade, à luz da prova documental existente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento de matérias de ordem pública, como a nulidade do título por duplicidade, desde que amparada em prova pré-constituída.

4. As CDAs revelam identidade plena quanto ao sujeito passivo, tributo, exercício, base legal e penalidade, caracterizando cobrança em duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico. A alegação de origem em processos administrativos distintos não ilide, por si só, a sobreposição dos créditos, especialmente quando ausente prova de fatos geradores diversos.

5. Não há necessidade de dilação probatória quando a documentação juntada é suficiente para a formação do convencimento judicial.

6. A sentença recorrida aplicou corretamente os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao bis in idem, além de observar os requisitos legais para condenação em honorários sucumbenciais.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8002798-17.2024.8.05.0137
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
CGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11